Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709262-28.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE NUNES APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro a dilação de prazo, nos moldes em que requerida pelo apelante (ID 58246819). Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator